Tribunal: TJDFT
Processo: 0751687-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751687-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: U. S. D. S. EMBARGADO: A. E. I. E. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, interpostos por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra decisão proferida em ID 67141780, que indeferiu o pedido de antecipação atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (ID 67404137), o agravante embargante sustenta, em singela síntese, que “a decisão foi julgada sob premissa de erro a toda evidência, bem como desconsiderou argumentos que o recorrente alinhavou na peça recursal e que podem infirmar o julgado, fato que constitui omissão do ato judicial”. Alega que a decisão “reconheceu a ilegalidade da ordem de arresto, por não existir provas da dilapidação patrimonial e nem elementos que sustentem a medida restritiva de direitos” e defende que “a conclusão de que está ausente o “periculum in mora” está errada pois, apesar de infrutífera a primeira tentativa de bloqueio SISBAJUD, o juízo de primeiro grau determinou a repetição do ato, o que torna iminente a possibilidade de prejuízo.” Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão embargada (ID 67936361). É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar, em análise perfunctória da questão posta “sub judice”, acerca da ausência do “periculum in mora” exigido para infirmar a decisão agravada, não estando presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. “In verbis”: “Por sua vez, para fins de deferimento do arresto cautelar (art. 301 do CPC), como medida constritiva de pré-penhora de ativos do devedor para assegurar futura satisfação de crédito, embora se constate haver in casu suficiente probabilidade do direito, consoante exposto acima, questionável se revela, ao menos nesse primeiro exame, o perigo da demora necessário para fins de concessão in limine da medida cautelar de urgência vindicada. A princípio, a tão só notícia de instauração de inquérito policial em desfavor da demandada, ora agravante, para apuração de suposto ilícito penal por inobservância de normas de relação de consumo e de incorporação imobiliária, não constitui elemento suficiente para sinalizar a ocorrência de dilapidação ou ocultação patrimonial com o propósito desta em se furtar de obrigação que eventualmente lhe seja imposta no presente feito. De toda forma, conquanto questionável a presença do periculum in mora necessário para a concessão do arresto, não se faz presente, por ora, o perigo da demora exigido para fins de deferimento do pedido recursal liminar, pois, além de infrutífera a tentativa de bloqueio de valores em conta bancária da ré agravante (ID 202501150 do processo referência), não se vislumbra, à luz dos elementos trazidos aos autos, risco de desequilíbrio financeiro da empresa em face do valor que se busca assegurar por meio da medida de arresto. Deveras, o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”.” Da análise dos embargos declaratórios constata-se que o embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de “omissão”, conferir caráter infringente à decisão que indeferiu o efeito suspensivo vindicado, o que descabido no presente caso. Cabe salientar que a matéria será reapreciada quando do julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator